Tribunal: TJDFT
Processo: 0750434-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0750434-68.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILZA DE SOUZA BARROS, MARILIA LIMA DO NASCIMENTO RECORRIDO: EDILVA DE SOUZA SILVA DECISÃO Considerando o pedido de sustentação oral formulado, nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 determino a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator